Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-06.2024.8.11.0036
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001180-06.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO MOURA SANTANA - CPF: 317.847.471-49 (AGRAVANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. SAQUE REALIZADO EM 2008 E AÇÃO AJUIZADA EM 2024. APLICAÇÃO CORRETA DO PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema 1.150 do STJ.

2. Ação revisional de PASEP. A agravante realizou saque integral da conta PASEP em 2008 e ajuizou a presente demanda apenas em 2024, decorridos mais de 16 anos do fato gerador da pretensão.

3. A agravante alega violação aos arts. 189, 205 e 206 do Código Civil, entendimento equivocado quanto ao Tema 1.150 do STJ e ocorrência de dissídio jurisprudencial. Sustenta que a prescrição deve ser contada a partir do momento em que tomou ciência inequívoca dos desfalques mediante acesso aos extratos microfilmados fornecidos pela instituição financeira em julho de 2024.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente o Tema 1.150 do STJ quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente debitados nas contas vinculadas ao PASEP.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, que estabeleceu a tese vinculante de que o prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil deve ser aplicado às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente debitados nas contas vinculadas ao PASEP.

6. A alegação de que a ciência do dano somente se daria com a demonstração técnica de divergência entre os valores sacados e os devidos não afasta o marco inicial da prescrição, pois tal entendimento implicaria tornar imprescritível o direito de ação, contrariando a segurança jurídica.

7. A agravante não apresentou elementos mínimos de prova técnica ou documental capazes de afastar a prescrição ou comprovar erro na apuração do valor sacado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do Tema 1.150 do STJ é adequada quando o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior quanto ao prazo prescricional decenal e seu termo inicial para ações de cobrança de valores vinculados ao PASEP. 2. O termo inicial da prescrição é o momento em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, não sendo necessário aguardar análise técnica posterior de extratos para caracterizar tal ciência. 3. A negativa de seguimento ao recurso especial com base na sistemática dos recursos repetitivos é medida que se impõe quando verificada a conformidade do julgado com precedente vinculante do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CC, arts. 189, 205 e 206; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.895.941/TO, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.951.931/DF, Tema 1.150.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No
1001180-06.2024.8.11.0036

AGRAVANTE: MARIA CONCEIÇÃO MOURA SANTANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA CONCEIÇÃO MOURA SANTANA
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.150.

A agravante alega que a própria redação da tese, ao utilizar a expressão "comprovadamente, toma ciência", abraça a teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil, de que o prazo prescricional nasce apenas quando o titular do direito violado tem conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão.

Aduz que ao se aposentar e sacar os valores disponíveis, não possuía qualquer meio de aferir a correção do montante e a ciência da lesão somente se tornou possível quando solicitou e recebeu do Banco agravado as microfilmagens e os extratos detalhados de sua conta, em 05.07.2024.

Assevera que o entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido diverge de julgados de outras Câmaras Cíveis deste Sodalício (id. 327637371).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 328747861.

Contrarrazões (id. 334082395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MARIA CONCEIÇÃO MOURA SANTANA
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.150.

A agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 307281853. Alegou violação aos arts. 189, 205 e 206 do Código Civil, além de entendimento equivocado quanto ao Tema 1.150/STJ e ocorrência de dissídio jurisprudencial.

No acórdão recorrido ficou assinalado:

“A matéria tratada nos autos foi exaustivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150, que estabeleceu a tese vinculante de que o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, deve ser aplicado às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente debitados nas contas vinculadas ao PASEP, a contar do momento em que o titular teve ciência inequívoca do saque ou do pagamento a menor.

No caso em apreço, consta dos autos que a parte autora realizou o saque integral da conta PASEP em 2008, sendo certo que o ajuizamento da presente demanda se deu apenas em 2024, ou seja, decorridos mais de 16 anos do fato gerador da pretensão, ultrapassando o prazo de 10 anos fixado pelo STJ para esse tipo de ação.

A alegação da apelante de que a ciência do dano somente se daria com a demonstração técnica de divergência entre os valores sacados e os devidos não afasta o marco inicial da prescrição, pois tal entendimento implicaria tornar imprescritível o direito de ação, o que contraria a segurança jurídica.

Ademais, a parte autora não apresentou elementos mínimos de prova técnica ou documental capaz de afastar a prescrição ou comprovar erro na apuração do valor sacado.”

Desta feita, percebe-se que o v. acórdão recorrido está com sintonia com o Tema 1.150 do STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega ofensa aos artigos 189, 205 e 206 do Código Civil e o entendimento equivocado quanto ao Tema 1.150/STJ.

Afirma que a prescrição não ocorreu, pois o prazo decenal deve ser contado a partir do momento em que tomou ciência inequívoca dos desfalques em sua conta do PASEP, o que apenas se consumou quando teve acesso aos extratos microfilmados fornecidos pela instituição financeira. Argumenta, nesse contexto, que sem acesso ao extrato da conta individualizada, o titular não pode saber com certeza se houve prejuízo, o que torna inviável a contagem da prescrição antes desse momento.

A Câmara Julgadora entendeu pela aplicação do tema e estabeleceu como ponto de partida da prescrição a ciência do dano na data do saque. Eis trechos:

“A matéria tratada nos autos foi exaustivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150, que estabeleceu a tese vinculante de que o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, deve ser aplicado às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente debitados nas contas vinculadas ao PASEP, a contar do momento em que o titular teve ciência inequívoca do saque ou do pagamento a menor.

No caso em apreço, consta dos autos que a parte autora realizou o saque integral da conta PASEP em 2008, sendo certo que o ajuizamento da presente demanda se deu apenas em 2024, ou seja, decorridos mais de 16 anos do fato gerador da pretensão, ultrapassando o prazo de 10 anos fixado pelo STJ para esse tipo de ação.

A alegação da apelante de que a ciência do dano somente se daria com a demonstração técnica de divergência entre os valores sacados e os devidos não afasta o marco inicial da prescrição, pois tal entendimento implicaria tornar imprescritível o direito de ação, o que contraria a segurança jurídica.

Ademais, a parte autora não apresentou elementos mínimos de prova técnica ou documental capaz de afastar a prescrição ou comprovar erro na apuração do valor sacado”.

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.150
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026